Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1010370-09.2021.8.11.0000
Recorrente: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA
Recorridos: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 96892980):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% NO SALÁRIO DA EXECUTADA – VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85, § 14, DO CPC) – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.” (AgInt no REsp 1824882/DF).
(RAI n° 1010370-09.2021.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04.08.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 99899471.
A parte recorrente sustenta negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sua remuneração não pode ser penhorada para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que esta verba, embora ostente caráter alimentar, não se confunde com pensão alimentícia.
Assevera que “os nobres Desembargadores não adotaram a tese majoritária do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – Resp1815055 SP2019/0141237-8” no qual assentou-se que “ As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja excluída a ordem de penhora sobre a sua remuneração.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 103549466 e 103549466).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 104573979)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida – Súmula 283/STJ
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação ao artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, a parte recorrente sustenta que sua verba remuneratória não pode ser penhorada para pagamento de honorários advocatícios.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, entendeu que a verba honorária possui natureza alimentar, o que “autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário definida no artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC”.
Em momento anterior, todavia, deixou claro que a penhora sobre a verba remuneratória líquida da executada incide no percentual de 30%, exatamente para “preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos”.
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (impossibilidade de penhora de verba remuneratória para pagamento de honorários advocatícios), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, que o percentual incidente é sobre 30% sobre a remuneração líquida, o que se fez equiponderando o interesse das partes.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça